Tribunal: TJMT
Processo: 1019461-52.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019461-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), ANDORINHAS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.855.351/0001-96 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ALISSON AQUINO DE ANDRADE - CPF: 032.049.891-35 (RECORRENTE), FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - CPF: 025.230.811-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA
DO
TRANSPORTADOR.
TEMPO SUPERIOR AO PERMITIDO.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
DANO MATERIAL.
PERDA DE UMA DIÁRIA EM HOTEL. DANO EMERGENTE COMPROVADO.
INDISPONIBILIDADE DE TEMPO.
DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA NA SOLUÇÃO ADMINI
STRATIVA
DO
PROBLEMA. AUMENTO EXCESSIVO
DO
TEMPO DE VIAGEM.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso
integral do valor já pago ou reacomodação em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser
informada
ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minu
tos para voos domésticos e a 1 hora para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados.

A
alteração de horário de voo com variação
superior
a
30 minutos para voos nacionais e de 1

hora para voos internacionais caracteriza conduta ilí
cita.

2.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).
Danos materiais
na
modalidade de perda emergente comprovados por meio de documento (co
ntrato com diárias contratadas e alteração dos voos programados).

3.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissio
nais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.
Otempo buscando resolver o problema administrativamente
, bem
como
a perda de diária em hotel contratado e o aumento excessivo na duração do voo são hipóteses suf
icientes para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter com
pensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor,mormente quanto aotempo de aumento dos voos originariamente programados, a perda de diária em hotele as demais peculiaridades do c
aso
concreto, a indenização fixada em
R$ 6.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral.

5.
Recurso conhecido e provido.

6.
Sem
custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1019461-52.2023.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ALISSON AQUINO DE ANDRADE

Recorridos
:
CVC BRASIL OPERADORA E
AGENCIA
DE VIAGENS S.A. / ANDORINHAS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME / TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP / GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ALISSON AQUINO DE ANDRADE
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de CVC BRASIL OPERADORA E
AGENCIA
DE VIAGENS S.A. / ANDORINHAS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME / TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP / GOL LINHAS AÉREAS S.A.

O
juízo
singul
ar
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

não

houve

falha

na

prestação
de
serviços
das partes
reclamadas
pela
alteração
unilateral do
voo
da
parte

reclamante
,
porquanto
: a)
havia

tomado

conhecimento

acerca
da
referida

alteração
; b)
sua

ocorrência
se
deu
no
pe
ríodo
de 04/02/2020 a 31/03/2022,
em
que
estava

suspensa
a
observância

ao

prazo
de 72 horas de aviso
prévio
; e c)
não

demonstrou
que as
reclamadas

observaram
o
prazo

mínimo
de
antecedência
.
Julgou

improcedente
a
reclamação
.

O
Recurso

Inominado

interposto

d
evolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
: a)
não

foi

respeitado
o
prazo

máximo
de 30
minutos
para
alteração
unilateral do
voo

programado
; b)
sofreu

dano
moral
em

razão
da
alteração
,
porquanto
a
duração
da
viagem

aumentou

sobremaneira
; e c)
ho
uve

dano
material
decorrente
da
perda
de
uma

diária
no hotel
contatado
, visto que a volta
ocorreu
um
dia
anterior
ao

programado
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
petição

inicial
.

Não

foram

apresentadas

contrarrazões

pel
as
partes
recorridas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Alteração

ou

resilição
do
contrato

por

parte
da
companhia

aérea
.

Nos
termos
do
artigo
229 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
, o
passageiro

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

quando

a

alteração

ou

resilição

ocorrer

por

iniciativa
do
transportador
.

Quanto
ao

reembolso
da
passagem
, a
Resolução
400/2016 da
ANAC
prevê
que as
alterações
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário
,
deverão
ser
informadas

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e as
alterações

não

poderão
ser superior a 30
minutos
para
voos

domésticos
e de 1 hora (60 min) para
voos

internaci
onais

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.

Caso
não

haja

observância

destes

limites
, o
passageiro

poderá

optar
pela
reacomodação

em
outro
voo

ou

pelo

reembolso
integral do valor
já

pago
.

Estas

são
as
regras

previstas
no
artigo
12 da
Resoluç
ão
400/2016 da ANAC:

Art. 12.
As

alterações

realizadas
de forma
programada

pelo

transportador
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário

originalmente

contratados
,
deverão
ser
informadas

aos

passageiros

com
antecedência

mínima
de 72 (
setenta
e duas) hora
s. § 1º O
transportador

deverá

oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha
ser do
passageiro
,
nos

casos
de: I -
informação
da
alteração
ser
prestada

em

prazo
inferior
ao
do caput
deste

artigo
; e II -
alteração
do
horári
o
de
partida

ou
de
chegada
ser superior a 30 (
trinta
)
minutos

nos

voos

domésticos
e a 1 (
uma
) hora
nos

voos

internacionais

em

relação

ao

horário

originalmente

contratado
, se o
passageiro

não

concordar
com o
horário

após
a
alteração
. § 2º Caso o
passageiro

compareça

ao

aeroporto

em

decorrência
de
falha

na

prestação
da
informação
, o
transportador

deverá

oferecer

assistência
material,
bem

como
as
seguintes

alternativas
à
escolha
do
passageiro
: I -
reacomodação
; II -
reembolso
integral; e III -
execução
do
serv
iço

por

outra

modalidade
de
transporte
.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
mormente

quanto
à
análise

comparativa
dos
voos

originariamente

programados
(ID 190833393/PJe2) e as
novas

programações

destes
(ID 190833394/PJe2), nota-se
que a
alteração
de
horário
do
voo
de
ida

ocorreu
com
variação
de
mais
de 12h (doze horas),
sendo
que o
voo
de volta
foi

alterado
com
período
de
variação
de
mais
de 15h (quinze horas),
ou

seja
,
muito
superior
ao

lapso

permitido
de
30
minutos
para
voos

domés
ticos
.

Desta forma, tendo
em
vista que
a

alteração
do
horário
do
voo

não

observou
o
limite
legal
permitido
, a
conduta

ilícita

encontra
-se
caracterizada
.

Dano material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, para o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o
que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
da
perda
de
uma

diária
no hote
l contratado pela antecipação do voo de retorno
, no valor de R$ 169
,76
.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
o

dano
material
encontra
-se
devidamente

comprovado
,
contudo
,
somente
no valor de R$
150,90 (cento e
cinquenta
r
eais e
noventa
centavos),
porquanto
,
conforme
se
constata
do
contrato
de
hospedagem
(ID 190833391/PJe2),
foi

contratado
pela
parte

reclamante
9 (
nove
)
diárias
no hotel,
destarte
,
ao

realizar
a
divisão
do valor total do
contrato

pelo

número
de
diárias

contr
atadas
(R$ 1.358,14
÷
9),
tem
-se
como

resultado
o valor
aproximado
de R$ 150,90,
fazendo
a
parte

reclamante
jus à
referida

quantia

como

indenização

pelos

danos

materiais
,
na

modalidade
de
danos

emergentes
.

Dano moral.

Desvio

produtivo
.

A
constatação
do
tempo do
consumidor

como

recurso

produtivo
e da
conduta

abusiva
do
fornecedor

ao

não

empregar

meios
para resolver,
em
tempo
razoável
,
os

problemas

originados

pelas

relações
de
consumo
,
motivou
o
desenvolvimento
da
chamada

teoria
do
desvio

produtivo
.

De
acordo
com o precursor dessa
teoria
, o
doutrinador
Marcos
Dessaune
,
a

atitude
do
fornecedor
que se
esquiva
de
sua

responsabilidade

pelo

problema
,
causando

diretamente
o
desvio

produtivo
do
consumidor
,
gera
a
relação
de
causalidade

existente
entre a
prática

abusiva
e o
dano

provocado
pela
perda
do tempo
útil
.

A
tese

tem

sido

reconhecida
no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL.

CONSUMIDOR.

TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS.
DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D",
DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO.
OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL.
VALORES ESSENCIAIS DA
SOCIEDADE.
FUNÇÕES.
PUNITIVA, REPRESSIVA E REDIS
TRIBUTIVA. (...) 7. O
dever
de
qualidade
,
segurança
,
durabilidade
e
desempenho
que é
atribuído

aos

fornecedores
de
produtos
e
serviços

pelo
art. 4º, II, d, do CDC,
tem
um
conteúdo

coletivo

implícito
,
uma

função
social,
relacionada
à
otimização
e
ao

máximo

aproveitamento
dos
recursos

produtivos

disponíveis

na

sociedade
, entre
eles
,
o tempo. 8. O
desrespeito

voluntário
das
garantias

legais
, com o
nítido

intuito
de
otimizar
o
lucro

em

prejuízo
da
qualidade
do
serviço
,
revela

ofensa

aos

deveres

anexos

ao

princí
pio
boa-
fé

objetiva
e
configura

lesão

injusta
e
intolerável
à
função
social da
atividade

produtiva
e à
proteção
do tempo
útil
do
consumidor
.
(
STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De
fat
o
, o tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
ca
racteriza

dano

indenizável
.

Vale
ressaltar
que
o

dano
temporal é
uma

subespécie
do
dano
moral e
não
um
dano

autônomo
.

Nesse
sentido
:

(...) O
desgaste
e
significativo
tempo
despendido
,
na

tentativa
de
solução
extrajudicial e judicial, para
reconhecimento

de
disciplinas

já

cursadas
,
na

própria

instituição

apelante
,
fundamentam
o
dano
moral
requerido
face à
consagrada

tese
do
desvio

produtivo

ou

perda
de tempo
útil
- A
jurisprudência
dos
tribunais

vem

acompanhando
a
doutrina
que
reconhece
a
responsabilidade

civil
por

danos

morais

em

decorrência
do
desvio

produtivo
do
consumidor
,
ou
pela
perda
do tempo
útil
do
consumidor
(...) (TJ-MG - AC: 10000221481161001 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 10/08/2022,
Câmara
s

Cíveis
/ 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 10/08/2022)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
o

consumidor
,
buscando
resolver o
problema
,
tentou

primeiro

os

meios

administrativos

disponíveis
,
consoante

alegado

em

sua

inicial
,
do qual
não

houve

impugn
ação

específica

na

contestação
, de modo que se
consideram

verdadeiras
as
alegações
.

Ademais
,
conforme

supramencionado
,
houve
a
perda
de
uma

diária

em
hotel
contratado
pela
parte

reclamante

em

razão
do
adiantamento
do
seu

voo
de volta
realizado
pela
parte

reclamada
,
além
de que, da simples
análise
das
alterações
do
transporte

programado
, nota-se que
houve

demasiado

aumento
no tempo de
viagem
do
consumidor
.

Portanto
,
encontra
-se
devidamente

demonstrado
o
dispêndio
de tempo
útil
do
consumidor
,
em

razão de fal ha da prestação do serviço
,
fazendo
jus à
indenização
moral
pretendida
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

v
iolados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
e
ncontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA
CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desince
ntivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

quanto

ao
tempo de
aumento
dos
voos

originariamente

programados
, a
perda
de
diária

em
hotel e as
demais

peculiaridades
do
caso

concreto
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de
R$ 6.000,00.

Este valor
está

em

conformidade

os

parâmetros
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1016570-29.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/03/2023,
Publicado
no DJE 17/03/2023; N.U 1000672-12.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
T
urma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
Publicado
no DJE 18/09/2023; N.U 1065525-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
Publicado
no DJE 28/10/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

c
onheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
para:

a)
condenar
as partes
reclamadas
,
solidariamente
, a
pagarem
à
parte

reclamante
a
quantia
de R$ 6.000,00 (
seis mil reais) a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Prec
edentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
; e

b)
condenar
a
parte

reclamada
,
solidariamente
,
pagar
a
parte

reclamante
a
quantia
de R$ 150,90 (cento e
cinquenta
reais e
noventa
centavos) a
título
de
danos

materiais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
p
ro rata,
a
partir
do
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorren
te

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024